Tribunal: TJES
Processo: 5000023-06.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000023-06.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALIRIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
.
ADUZ O AUTOR, EM SUMA QUE, NO DIA 20/12/2018, A RÉ TERIA REALIZADO UMA INSPEÇÃO EM SEU RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, OCASIÃO EM QUE FORAM CONSTATADAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES, MOTIVO PELO QUAL O MEDIDOR FOI TROCADO. OCORRE QUE, QUANDO DA LAVRATURA DO TOI, O PRÓPRIO PREPOSTO DA REQUERIDA CONCLUIU QUE NÃO HAVIAM INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO HUMANA NO MEDIDOR. NO ENTANTO, AINDA ASSIM, QUASE UM ANO DEPOIS, A RÉ LHE REMETEU COBRANÇA DO VALOR DE R$8.598,06 (OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AFIRMA, AINDA, TER PROCURADO A RÉ, ATRAVÉS DO PROCON MUNICIPAL, MAS NÃO CONSEGUIU CANCELAR A COBRANÇA REALIZADA. EM RAZÃO DISSO, ADUZ TER AJUIZADO AÇÃO DE Nº 5000631.72.2019.8.08.0007, NA QUAL OBTEVE SENTENÇA FAVORÁVEL, SENDO DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO OBSTANTE, RECENTEMENTE, TOMOU CONHECIMENTO DE QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO PELA RÉ EM RAZÃO DO DÉBITO DISCUTIDO NAQUELES AUTOS, MOTIVO PELO QUAL AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO.
A SENTENÇA DE PISO REVOGOU A LIMINAR DEFERIDA, RECONHECEU A CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NO MAIS, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO AUTOR, NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELO RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO E PELA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. EM MATÉRIA MERITÓRIA, REQUER QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO PELA PARTE RECORRENTE. NO MAIS, REJEITO A PRELIMINAR DE COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. AO ANALISAR A SENTENÇA DA AÇÃO DE
Nº5000631.72.2019.8.08.0007 VERIFICA-SE QUE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONSISTIA NO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DO NÃO-PAGAMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDAS FEITAS PELA REQUERIDA E QUE FORAM FUNDADAS EM DÍVIDA INEXISTENTE. TENDO ESSA PREMISSA, NOTA-SE QUE A CAUSA DE PEDIR DO REFERIDO PLEITO NESTA AÇÃO É DIVERSA DA TRATADA NO AUTO ANTERIOR, POIS SE FUNDA NA NEGATIVAÇÃO DO PROMOVENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA INEXISTENTE E QUE FORA DESCOBERTA PELO AUTOR EM 11/01/2021, O QUE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO (ID. 3526531). NESSE SENTIDO, NÃO HÁ COISA JULGADA MATERIAL EM RELAÇÃO A NEGATIVAÇÃO DO PROMOVENTE. NO MAIS, O
VALOR DO DANO FOI FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.